Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PEDIDO CONSIDERADO IMPOSSÍVEL. MODIFICAÇÃO INTENTADA POR VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO DECISUM SINGULAR AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O agravo interno versa sobre decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser este manifestamente inadmissível, uma vez que proposto contra manifestação singular sem conteúdo decisório.
2. Cuidava-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que nada proveu em relação a petição protocolizada pelo recorrente, por entender que o pedido, no momento feito, não se justificava, por não se mostrar possível a modificação da sentença pela via então pleiteada, eis que transitada em julgado.
3. Conforme entendimento já firmado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, resta inquestionável que os benefícios da gratuidade da justiça podem ser requeridos a qualquer tempo, contudo, caso haja direito à concessão, esta possuirá efeitos apenas ex-nunc.
4. Sendo certo que a sentença de procedência que condenou o ora agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais transitou em julgado, não há como ser deferida a gratuidade da justiça com efeitos que desconstituíam a coisa julgada.
5. Ademais, ainda que fosse analisado o mérito da gratuidade da justiça, observa-se que a agravante não possui os requisitos necessários para tal deferimento, uma vez que aufere rendimentos mensais muito acima de cinco salários mínimos.
6. Agravo interno conhecido e não provido.